Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-30.2010.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000873-30.2010.8.11.0046

CLASSE
: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
: [REIVINDICAÇÃO]

RELATOR
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVARISTO TRENTIN - CPF: 043.317.700-44 (APELANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN - CPF: 811.192.671-53 (APELANTE), EVERTON VICCARI TRENTIN - CPF: 301.752.911-87 (APELANTE), MONICA DE OLIVEIRA E SILVA TRENTIN - CPF: 494.380.001-78 (APELANTE), JAIR BENEDETTI - CPF: 156.282.309-44 (APELADO), PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 267.455.771-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO PORTO - CPF: 074.914.688-53 (APELADO), DIVA YARA PEDRESHI PORTO (APELADO), DAISY MARIA KALED REGAZZO - CPF: 806.584.239-91 (APELADO), AURELIO REGGASSO - CPF: 005.855.809-87 (APELADO), ARLINDO GARCIA - CPF: 128.274.879-34 (APELADO), EDETIR NELSON GARCIA - CPF: 297.264.179-53 (APELADO), J. GONCALVEZINHO E SUA MULHER (APELADO), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0001-90 (APELADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MAGDA APARECIDA SILVA - CPF: 082.435.728-05 (ADVOGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), AMILTON F. BATISTA E S/M (APELADO), ODERLINO RODRIGUES DE GODOY - CPF: 299.756.209-06 (APELADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (APELADO), AMILTON F. BATISTA E SUA ESPOSA (APELADO), LORENA FURQUIM DE GODOY - CPF: 987.045.081-49 (APELADO), JULIO CESAR VIEGAS FORTUNATO - CPF: 045.621.558-17 (ADVOGADO), GUSTAVO FURQUIM DE GODOY - CPF: 721.605.861-53 (APELADO), OTAVIO FURQUIM DE GODOY - CPF: 020.669.651-54 (APELADO), LÁZARO DA SILVA RIBEIRO E SUA MULHER (APELADO), MARIZE MARCELO BENEDETTI (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY (APELADO), LÁZARO DA SILVA RIBEIRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, UNANIME”.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA. FALSIDADE DOS TÍTULOS DOMÍNIO NÃO COMPROVADO. POSSE JUSTA DOS REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que julgou improcedente a Ação Reivindicatória n. 0000873-30.2010.8.11.0046, ajuizada pelos apelantes com fundamento na alegada titularidade dominial sobre diversas matrículas de imóveis rurais. Sustentaram que, embora não exercessem posse no momento da ação, foram impedidos de retomá-la após identificarem a ocupação por terceiros. Pleitearam a procedência da ação, inclusive de forma parcial, em relação às matrículas não afetadas por nulidades anteriores. A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento da ausência de prova de domínio legítimo e posse injusta por parte dos requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram o domínio legítimo sobre os imóveis reivindicados; (ii) estabelecer se a posse exercida pelos apelados pode ser considerada injusta para fins de procedência da Ação Reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa de três requisitos: titularidade do domínio, individualização do bem e posse injusta do réu, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.060.259/MG; AgInt no AREsp 2299457/GO).

4.

Os documentos apresentados pelos autores para comprovar a aquisição das áreas foram objeto de anulação em ações judiciais específicas (processos n. 360/2006, 3.409/79 e 220/2003), nas quais se reconheceu a falsidade de escrituras públicas e procurações, inclusive com laudo grafoscópico atestando a falsificação de assinaturas.

5.

Os próprios autores foram réus nas referidas ações anulatórias e não impugnaram a falsidade dos documentos, o que torna incontroversa a ausência de domínio válido sobre os imóveis reivindicados.

6.

A posse exercida pelos requeridos/apelados é mansa, pacífica e de longa data, com justo título e sem oposição, descaracterizando o requisito da posse injusta necessário à procedência da reivindicatória.

7.

A alegação subsidiária de procedência parcial da ação em relação a matrículas não anuladas não é suficiente para alterar o julgamento, pois também não houve demonstração do domínio legítimo ou da posse injusta em relação a elas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A procedência da Ação Reivindicatória exige a comprovação cumulativa da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta exercida pelo réu.

2.

A falsidade reconhecida judicialmente em escrituras e documentos de aquisição inviabiliza o reconhecimento do domínio para fins reivindicatórios.

3.

A posse exercida com justo título, de forma mansa, pacífica e prolongada, afasta a configuração da posse injusta necessária para a procedência da ação petitória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

Apelação Cível de sentença do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT de improcedência da Ação Reivindicatória n. 0000873-30.2010.8.11.0046, proposta pelos apelantes, com a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa (Id 285035905).

Os apelantes sustentam que adquiriram as matrículas n. 966, 2.382, 3.958, 3.959, 6.596, 965, 12.197 e 2.379, todas do RGI de Pontes e Lacerda, e que por falta de condições na época optaram por explorá-las em outro momento, quando constataram a presença dos apelados.

Dizem que ajuizaram Medida Cautelar de Produção Antecipada, localizaram a área e os ocupantes e propuseram a Ação Reivindicatória, ao final julgada improcedente sob a justificativa equivocada de que as suas matrículas seriam nulas, sem que houvesse a respectiva prova pericial, ignorando todo o acervo probatório.

Transcrevem extensa parte da sentença e sustentam que demonstraram satisfatoriamente os requisitos da Ação Reivindicatória, inclusive a prova do “
exercício de fato de sua posse e a sua perda, o domínio sobre o bem e a individualização da coisa
”.

Ressaltam o Laudo Pericial existente no procedimento cautelar e o que nele foi apurado, como a transferência da posse junto com o domínio, a existência de um picadão e cercas de aproximadamente 880 metros feita dentro de uma porção desmatada de 156ha, na matrícula 6.596, em fevereiro e março de 2003. Acrescentam o quadro resumo das invasões, numa porção de 9.914ha, de um total de 12.921,4104ha.

Apontam que os imóveis objeto das Ações Anulatórias são distintos dos indicados na presente demanda (1870), ação extinta sem resolução do mérito em 19-2-2013. O mesmo ocorreu em relação à matrícula 2.161. Desse modo, a sentença recorrida está amparada em ações extintas e com objeto distinto. Ainda que assim não fosse, existem as outras matrículas que integram o pedido da presente ação.

Afirmam ser injusta a posse dos apelados, circunstância que impõe o provimento do Recurso para julgar procedente a Ação que propuseram e, sucessivamente, a procedência parcial em relação às outras matrículas (Id 285035908).

Nas
contrarrazões
, os apelados Jair Benedetti e Marize Marcelo Benedetti ressaltam a improcedência do argumento dos recorrentes, inclusive de existência de posse pretérita; que a prova de que os antecessores dos ora apelados adquiriram mais de 10 anos antes daqueles que teriam vendido para os recorrentes, inclusive de que sempre exerceram posse mansa e pacífica, ressaltando as declarações existentes nos autos, ficando caracterizado que os apelantes jamais exerceram posse no local, tampouco a contestou em algum momento (Id 285035911).

Nas que apresentou, a apelada Agropecuária Ecofarm Ltda sustenta a ausência de comprovação dos requisitos da Reivindicatória; que a pretensão está ancorada em documentos fraudulentos (Id 285035912).

As de Oderlino Rodrigues de Godoy e Espólio de Lilian Furquim de Godoy ressaltam que ao responder quesito complementar o perito confirma a inexistência de sinais de posse e pugnam pela manutenção da sentença (Id 285035913).

Representados pela Defensoria Pública, os apelados Edetir Nelson Garcia e Arlindo Garcia pedem a manutenção da sentença, ressaltando a inexistência de posse anterior pelos apelantes e/ou antecessores, a nulidade dos títulos de domínio e ausência de individualização da área (Id 285035939).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, OAB/MT 6565-O E HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI, OAB/MT 16635/O

V O T
O

EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória n.0000873-30.2010.8.11.0046, que propuseram contra os apelados, sob o fundamento de que os apelantes não comprovaram o domínio e nem a posse injusta dos requeridos.

O
decisum
consignou que as escrituras pelas quais os apelantes adquiriram as áreas foram lavradas no Cartório de Vale Rico; que os termos dos atos lavrados na respectiva Serventia sequer correspondem com aqueles constantes dos documentos por eles juntados, já que as datas de lavratura como o nome dos vendedores e compradores, assim como as áreas descritas são totalmente distintos, demonstrando manifesta falsidade documental.

Na inicial, os apelantes alegam que adquiriram as respectivas áreas em 1996 e a instruíram com títulos e cadeias dominiais, documentos que garantem ser idôneos, escorreitos e sem nenhum vício; que sobre as porções exerceram posse mansa, pacífica e ininterrupta; que as deixaram aos cuidados de pessoa autorizada e ao tentar reavê-las foram abruptamente impedidos.

Os apelantes ainda juntaram cópia da ação cautelar de produção antecipada de provas, aduzindo que a perícia ali realizada individualizou e localizou regularmente cada uma das áreas reivindicadas, assim como a ocupação por cada um dos réus/apelados.

Na contestação, os apelados alegaram que detêm tanto a posse como o domínio sobre respectivos imóveis, que no decorrer de mais de 15 anos de exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de donos não sofreram nenhuma oposição ou contestação de quem quer que seja, e que edificaram as benfeitorias que descrevem.

Também demonstraram o bloqueio das matrículas apresentadas pelos apelantes, a procedência de Ações Declaratórias de Nulidade, como as de ns. 360/2006, 3.409/79 e 220/2003, todas de nulidade de escrituras de compra e venda, procuração e substabelecimento c/c cancelamento de matrículas, registros e averbações, todas propostas contra os apelantes e outros, nas quais discutiu-se a falsidade das escrituras e também das procurações e foram julgadas procedentes.

Os apelantes não negaram esses fatos nem as nulidades reconhecidas nas mencionadas ações.

Tanto assim é, que em pedido sucessivo pleiteiam a procedência da Reivindicatória apenas em relação às matrículas que não teriam sido questionadas e não declaradas nulas.

Nesse ponto, importante transcrever o seguinte trecho da sentença:

“Os autores narraram em inicial que foram adquiridos vários imóveis mediante escrituras públicas cujas cadeias de transmissões partiram de Benedito Canavarros, Eroides José de Almeida e sua mulher Ângela de Almeida, Anita Cláudia de Souza Manzano, Zenaide Nunes Bicas e seu marido José Rodrigues Bicas e Paulo Pepp Danef e sua mulher Susiley Aparecida Pepp Danef, em que pese a argumentação de serem adquiridos por escrituras públicas, ficou demonstrada com clareza a falsificação de documentos para outorga destas escrituras com as provas carreadas no processo 360/2006, com declaração do próprio Benedito Canavarros, alegando que “nunca vendeu terra alguma, pois é pobre e possui uma casa, onde o Sr. Jaime Campos o ajudou a comprar”.

Além da declaração de Benedito Canavarros, o laudo grafoscópico concluiu: “as assinaturas atribuídas ao Sr. Benedito Canavarros exaradas nas escrituras de venda e compra lavradas no 24o Tabelião de Notas da Capital, não partiram do punho da pessoa que forneceu as peças padrões de confrontos, à disposição do perito. Isto equivale dizer que as assinaturas mencionadas nas minhas fls. 02 são FALSAS”.

Importante realçar, que os autores têm total conhecimento das ações, bem como demonstram também ter conhecimento das falsificações, pois juntamente com o Sr. Benedito Canavarros foram citados como réus, tendo ofertado contestação, não se insurgindo quanto à falsificação dos documentos.

Na Ação Declaratória de Falsidade de Escrituras movida por Paulo Babka e Tomas Babka, Processo 3.409/79 da Vigésima Oitava Vara Cível de São Paulo, ficou claramente evidenciado que os falsários inventaram endereços, número de cédulas de identidade e CICs referentes aos vários vendedores, incluindo o Sr. Benedito Canavarros, sendo certo que o cartório de São Miguel de Cambuí – PR, principal responsável pela falsidade, ateou fogo nos seus livros para não comprometer os atos notariais neles praticados, sendo o serventuário denunciado e condenado pelo Juízo de Marialva.

Oficiado os respectivos órgãos de registro notarial, houve resposta de que “inexistem documentação arquivada dos referidos atos”, encaminhando cópia da escritura lavrada e cujas assinaturas foram apontadas como grosseira as falsificações, já tendo transitado em julgado a sentença judicial que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar, falsas as escrituras outorgadas por Benedito Canavarros a Almerindo Batista Maria”.

Em relação à posse exercida pelos requeridos/apelados, há nos autos documentos que revelam a data em que eles ingressaram nas áreas, assim como de serem detentores de justo título regularmente adquirido dos antecessores, inclusive o exercício de posse
ad usucapionem
com
animus domini.

Desse modo, é incontroverso nos autos o fato de que os apelantes não comprovaram nem mesmo o domínio regular dos imóveis reivindicados, tampouco de ser injusta a posse exercida pelos requeridos ora apelados.

A Ação Reivindicatória é o procedimento pelo qual o proprietário não possuidor instaura contra um possuidor não proprietário e exige a comprovação da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa reivindicada e a posse injusta do réu, no caso, não demonstrados pelos autores/apelantes, como detalhado acima, principalmente a posse injusta.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

2. Alterar a conclusão do acórdão impugnado a respeito da ausência do requisito relativo à individualização da coisa reivindicada, porque fundado no conteúdo fático-probatório, é insindicável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido”
(STJ, AgInt no ARESP 2299457-GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19-6-2023). (sem destaques no original)

Em sentido idêntico: ARESP 2806651, rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática de 24-2-2025.

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C. IMISSÃO NA POSSE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA DA REQUERIDA PARA FINS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A ação reivindicatória, fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro,
tendo como requisitos específicos: i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; ii) a individualização do bem; e iii) a comprovação da posse injusta (STJ, REsp 1152148/SE). Especificamente no tocante ao terceiro requisito, tem-se que a pretensão reivindicatória depende da injustiça da posse, sendo que para esse

fim, a posse injusta é a detenção ou a posse sem título de propriedade ou sem o caráter de posse direta adquirida por meio das vias adequadas
.

2 – [...]

3 – Recurso provido”
(TJMS, ApC 0803856-72.2013.8.12.0001, rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 24-2-2024).

Como se vê, a procedência da Ação Reivindicatória exige a comprovação da titularidade do domínio por parte do reivindicante, a individualização do bem e a posse injusta exercida pela parte ré, sob pena de improcedência do pedido inaugural (artigo 373, inciso I, do CPC/15).

O caráter injusto da posse, por sua vez, decorre da simples ausência de amparo ou título jurídico capaz de justificá-la.

No caso dos autos, evidenciada a posse contínua, mansa e pacífica dos requeridos/apelados, por si e por seus antecessores, amparada em título justo, pois sem oposição, não há como prosperar a pretensão reivindicatória dos autores/apelantes.

Nesse ponto, não é demais ressaltar que não há nenhum indício de que a posse dos requeridos/apelados seja injusta, já que adquiriram suas porções por vias adequadas, como escrituras públicas e contratos de compra e venda e, principalmente, não se apresenta como violenta, clandestina ou precária. E mais, as aquisições se deram antes mesmo das datas que constam nos documentos juntados na inicial pelos apelantes.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL CONVOCADO):

Eminentes pares

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por
EVARISTO TRENTIN
e
OUTROS
, contra sentença (ID. 285035906) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT que, nos autos da
Ação Reivindicatória cumulada com pedidos de Perdas e Danos e Tutela Antecipada
movida em desfavor de
JAIR BENEDETTI
e
OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme cita-se:

[...]

Evaristo Trentin, Erita Stefana Viccari Trentin, Everton Viccari Trentin e Monica de Oliveira Silva Trentin ajuizaram AÇÃO REIVINDICATÓRIA em face de Jair Benedetti, Sebastião Porto, Diva Yara Pedreshi, Daisy Maria Kaled Regazzo, Aurelio Regasso, Arlindo Garcia, Edetir Nelson Garcia, J. Goncalvezinho, Agropecuária Ecofarm Ltda, Oderlino Rodrigues de Godoy, Tadeu Mucio Galvão Marques Vallim, Amilton F. Batista, Lorena Furquim de Godoy, Gustavo Furquim de Godoy, Otavio Furquim de Godoy, Otavio Furquim de Godoy, Lazaro da Silva Ribeiro, todos qualificados nos autos.

Afirma-se que os imóveis de matrículas 966, 2.382, 3.958, 3.959 e 6.596 CRI

de Pontes e Lacerda adquiridos pelos primeiros requerentes, por meio de escrituras públicas, de Benedito Canavarros, Eroides José de Almeida e sua mulher Ângela de Almeida, Anita Cláudia de Souza Manzano, Zenaide Nunes Bicas e seu marido José Rodrigues Bicas e Paulo Pepp Danef e sua mulher Susiley Aparecida Pepp Danef em 02/09/1996
.

Aduz que os segundos requerentes adquiriram, por escrituras públicas das matrículas 965, 12.197 e 2.379 do CRI de Pontes e Lacerda, de Nilson Costa de Lima e José Fernandes
.

A presente ação tem como pedido principal que os autores sejam declarados os legítimos possuidores das áreas em litigio – além da restituição da posse – com pagamento de indenização a título de perdas e danos.

[...]

Versam os presentes autos sobre de ação reinvidicatória, cujo ponto fulcral encontra-se justamente no domínio, ou seja, aquele que provar o “melhor domínio” é o legitimo proprietário da área, senão vejamos:

[...]

Neste passo, para a procedência do pedido, o autor precisa provar o domínio e a posse injusta do réu.

É de comezinho conhecimento que o objetivo da ação reivindicatória é fazer com que o proprietário de um determinado bem passe a exercer a sua posse real e efetiva, mediante a demonstração do respectivo título do imóvel, com a individualização da coisa e prova de que a posse do réu é injusta.

Assim, para lograr êxito em sua pretensão, as partes autoras da ação reivindicatória deverá demonstrar que é titular do domínio da coisa pleiteada, individuando-a e comprovando que as posses dos réus são injustas.

A ação reivindicatória é um instrumento utilizado pelo proprietário para reaver a coisa do poder de quem a detenha ou possua injustamente. Tendo a ação reivindicatória como
pressupostos: 1) a prova da propriedade da parte autora; 2) a individualização do bem; 3) a posse injusta exercida pela parte ré
, ausente um deles, a consequência é a rejeição do pedido inicial
.

Os autores não comprovaram o domínio exercido sobre o imóvel e tampouco a posse injusta da parte ré
, os autores alegam que adentraram na posse das áreas adquiridas assim que foram registradas em seu nome, no ano de 1996, fazendo o reconhecimento dos limites e confrontações constantes dos respectivos títulos dominicais e firmando seu animus possiendi, sob a alegação de não possuírem condições financeiras para dar início ao projeto de exploração econômica das propriedades, retornando a cidade ontem mantem residência e domicilio com objetivo de angariar capital para posteriormente retornarem aos imóveis, o que teria ocorrido no ano de 2003, ao dirigirem-se até seus imóveis, foram surpreendidos por pessoas que se diziam proprietários daquelas terras.

Em contestação ofertada pelo requerido
Oderlino Rodrigues de Godoy e sua esposa Lilian Furquim de Godoy
, foram demonstradas que
os requeridos tem domínio escorreito, formalizado no registro de imóveis, assim como também a posse manifestada pelas benfeitorias edificadas, com posse longissimi temporis, há mais de 15 anos, de modo manso e pacífico, com animus dominis, continua e sem contestação nem oposição, possuindo justo título e boa fé, além do tempo reduzido pela forma produtiva que fizeram suas posses
.

Também em contestação, o requerido
Jair Benedetti e sua esposa Marize Marcelo Benedetti
, trouxeram informações de que foi determinado pelo Juízo da 1a Vara de Comodoro, o
bloqueio da matrícula 6.596 do CRI de Pontes e Lacerda, no processo no 360/2006,
cujo objeto é Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda, Procuração e Substabelecimento c/c Cancelamento de Matrículas, Registros e Averbações no Registro Imobiliário, Reintegração de Posse e Antecipação de Tutela, cujo autor é Francisco Gato e os réus são Evaristo Trentin e Erita Estefânia Trentin e Benedito Canavarros, em que
se discute exatamente o título de domínio com forte alegação e comprovação de falsificações de procuração e da escritura recebida.

Os autores narraram em inicial que foram adquiridos vários imóveis mediante escrituras públicas cujas
cadeias de transmissões partiram de Benedito Canavarros, Eroides José de Almeida e sua mulher Ângela de Almeida, Anita Cláudia de Souza Manzano, Zenaide Nunes Bicas e seu marido José Rodrigues Bicas e Paulo Pepp Danef e sua mulher Susiley Aparecida Pepp Danef
, em que pese a argumentação de serem adquiridos por escrituras públicas, ficou demonstrada com clareza a falsificação de documentos para outorga destas escrituras com as provas carreadas no
processo 360/2006
, com declaração do próprio Benedito Canavarros, alegando que “nunca vendeu terra alguma, pois é pobre e possui uma casa, onde o Sr. Jaime Campos o ajudou a comprar”.

Além da declaração de Benedito Canavarros,
o laudo grafoscópico concluiu
: “as assinaturas atribuídas ao Sr. Benedito Canavarros exaradas nas escrituras de venda e compra lavradas no 24o Tabelião de Notas da Capital, não partiram do punho da pessoa que forneceu as peças padrões de confrontos, à disposição do perito. Isto equivale dizer que as assinaturas mencionadas nas minhas fls. 02 são FALSAS”.

Importante realçar, que os autores tem total conhecimento das ações, bem como demonstram também ter conhecimento das falsificações, pois juntamente com o Sr. Benedito Canavarros foram citados como réus, tendo ofertado contestação, não se insurgindo quanto à falsificação dos documentos.

Na Ação Declaratória de Falsidade de Escrituras movida por Paulo Babka e Tomas Babka,
Processo 3.409/79 da Vigésima Oitava Vara Cível de São Paulo
, ficou claramente evidenciado que os falsários inventaram endereços, numero de cédulas de identidade e CICs referentes aos vários vendedores, incluindo o Sr. Benedito Canavarros, sendo certo que o cartório de São Miguel de Cambuí – PR, principal responsável pela falsidade, ateou fogo nos seus livros para não comprometer os atos notariais neles praticados, sendo o serventuário denunciado e condenado pelo Juízo de Marialva.

Oficiado os respectivos órgãos de registro notarial, houve resposta de que “inexistem documentação arquivada dos referidos atos”, encaminhando cópia da escritura lavrada e cujas assinaturas foram apontadas como grosseira as falsificações, já tendo
transitado em julgado a sentença judicial que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar, falsas as

escrituras outorgadas por Benedito Canavarros a Almerindo Batista Maria
.

Os requeridos
Jair Benedetti e sua esposa
, trouxeram aos autos documentos que comprovam que
sua posse se deu mediante contrato particular lavrado em 2003, somando à sua posse a posse de seu antecessor, que se deu em 1994, que já ocupava a área momento anterior da aquisição mencionada na escritura pública sob júdice, não havendo quaisquer contestações dessas posses, que somadas juntas ultrapassar o tempo suficiente para o exercício de direito de aquisição pelo decurso de prazo, superior a 20 anos conforme prevista no Código Civil anterior e mais de 10 anos, previstas no Código Civil de 2002, demonstrando suas posses mansa, pacífica e prolongada, adquirida mediante contrato particular de cessão de direitos possessórios em 07/04/2003 do Sr. Humberto Teixeira de Oliveira, tendo o Sr. Humberto adquirido do Sr. Agnaldo Alves dos Santos em 17/11/1994.

Conforme comprovantes juntados aos autos, foi efetuado levantamento topográfico da área através do Sr. Rômulo José Ferraz, técnico Agrim. CREA no 1996/TD 14a Região, no dia 30/11/1993, caracterizando também a sucessão de posses que datam mais de 10 anos, adquiridas e mantidas de forma mansa e pacífica até a propositura da ação.

Em contestação do
Espólio de Lilian Furquim de Godoy, invocaram que a posse que exercer sobre o imóvel objeto do litígio é longeva e ad usucapionem, anexando os documentos de comprovação nos autos, pugnando pela improcedência da ação
.

Em contestação a
Agropecuária Ecofarm Ltda,
pugnou pela improcedência do pedido inicial dos autores, tendo em vista que os autores deixaram de demonstra de forma clara e limpa o direito reivindicado, aduz que os autores, alterando a verdade dos fatos, utilizando-se de documentos falsos, afirmando serem proprietários da
área de matrícula no 965 do CRI de Pontes e Lacerda – MT, atualmente matrícula no 593 do CRI de Comodoro
, conforme documentos juntados pelo requerido, consta na matrícula no 965, registro 03, Luiz Bacalla vendeu o imóvel a Nilson Costa de Lima, em escritura lavrada em 30/05/1997, fl. 60, Livro 05 do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico, no município de Guiratinga – MT.

Contudo em pesquisas junto ao mencionado Cartório de Vale Rico,
a escritura que se encontra lavrada não é a que se refere os autores, mas outra do ano de 1968,
que tem como vendedores Edson Prado de Carvalho e sua mulher Edvande Nascimento de Carvalho e comprador Francisco Magnani, tendo como objeto um imóvel rural de terras pastais e lavradias situado no município de Guiratinga – MT, com área de 115h há, demonstrando a falsidade documental ostentada pelos autores, o registro 04 da referida matrícula 965, consta como alienante Nilson Costa de Lima, no ato representado por Erita Stefana Viccari Trentin, esposa do autor Evaristo Trentin.

Houve uma ação de
Anulação de Ato Jurídico na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, sob o no 220/2003
, promovida por Anita Cláudia de Souza Castellari contra Evaristo Trentin e sua esposa, Anita pleiteou o cancelamento da escritura lavrada junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Nova Brasilândia – MT,
ação essa julgada procedente, determinando o cancelamento da Escritura, bem como registro no 05 da matrícula 2.161 do CRI de Pontes e Lacerda – MT.

A empresa requerida Agropecuária Ecofarm Ltda, conseguiu comprovar nos autos que é detentora de posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2001, de área de 5.781,3739 há, do imóvel denominado Fazenda Bom Jardim, sendo reconhecido por todos os confrontantes, conforme documentos juntados.

Os autores não conseguiram demonstrar no feito, a existência da posse, tampouco a data do suposto esbulho
, limitando-se a argumentar que os requeridos, sorrateiramente invadiram parte do imóvel e que isso ocorreu em 2004,
conforme laudo confeccionado pelos autores
, com base em imagens de satélite, que o esbulho praticado pelos requeridos, caracteriza sua posse ilegal, ilegítima e clandestina.

Os autores não demonstraram com precisão a data do efetivo esbulho praticado pelos requeridos, demonstrando que os autores jamais tiveram a posse da área, porque se as tivesse de fato, saberiam precisar a data em que foram esbulhados os imóveis.

Destacando-se nesse caso a ausência de posse injusta dos requeridos, ficando comprovada a posse justa e de boa-fé.

Nesta ordem de ideias, uma vez que a parte autora não se desvencilhou do ônus probatório, é de rigor a improcedência do pedido.

Por essas razões, e a luz dos argumentos já expostos
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial – e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
os requerentes nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 10 % do valor atualizado da causa.

[...] [grifos nossos e do original]

Os apelantes, em suas razões recursais (ID. 285035908), sustentam as seguintes teses:

1.

Ações anulatórias e regularidade documental quanto aos imóveis de propriedade dos apelantes: matrículas n.o 965, 966, 12.197, 2.379, 2.382, 3.958, 3.959 e 6.596, todas do RGI de Pontes e Lacerda-MT, situados no município de Comodoro-MT, individualização dos bens e posse injusta dos réus

Os apelados Jair Benedetti e Marize Marcelo Benedetti, por sua vez, apresentaram contrarrazões (ID. 285035911) nas quais suscitam
usucapião
e, no mérito, rebatem as alegações dos apelantes.

A recorrida Agropecuária Ecofarm Ltda., por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 285035912) nas quais também suscita
usucapião
e, no mérito, rebate as alegações dos recorrentes.

Os apelados Oderlino Rodrigues de Godoy e Espólio de Lilian Furquim de Godoy, por outro lado, apresentaram contrarrazões (ID. 285035913) nas quais também suscitam a
usucapião
e, no mérito, rebatem as alegações dos recorrentes.

Os apelados Edetir Nelson Garcia e Arlindo Garcia também apresentaram contrarrazões (ID. 285035939) com arguição de
usucapião
e, no mérito, rebatem as alegações dos recorrentes.

O ilustre Relator, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, por sua vez
, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória ajuizada pelos apelantes.

Em síntese, fundamentou o Voto na ausência de demonstração cumulativa dos requisitos essenciais da ação petitória, quais sejam: domínio legítimo, individualização do bem e posse injusta por parte dos apelados.

Destacou que os documentos apresentados pelos autores foram objeto de ações anulatórias (processos ns. 360/2006, 3.409/79 e 220/2003), todas julgadas procedentes, reconhecendo-se a falsidade de escrituras e procurações, inclusive com laudo grafoscópico que atestou a falsidade das assinaturas. Ressaltou que os apelantes foram citados como réus nas referidas ações e não impugnaram as nulidades reconhecidas.

Quanto à posse exercida pelos apelados, considerou-a como sendo justa, mansa, pacífica e prolongada, amparada por justo título e, em diversos casos, fundada em exercício
ad usucapionem
. Enfatizou que os apelantes sequer demonstraram a existência de posse pretérita ou mesmo o
animus domini
, razão pela qual reputou incabível o pedido reivindicatório.

No que toca ao pedido subsidiário dos apelantes, no sentido de que fosse reconhecida ao menos a procedência da ação em relação às matrículas não alcançadas pelas ações anulatórias, entendeu o ilustre Relator que também, em relação a esses imóveis, não restaram comprovados o domínio legítimo dos apelantes e a posse injusta dos apelados, motivo pelo qual rejeitou integralmente a pretensão recursal.

Concluiu pelo desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É o breve relatório
. Em sequência, passo ao enfrentamento das teses apresentadas pelas partes.

MÉRITO

1. Ações anulatórias, regularidade documental quanto aos imóveis de propriedade dos apelantes eindividualização dos bens e posse injusta dos réus: matrículas n.o 965, 966, 12.197, 2.379, 2.382, 3.958, 3.959 e 6.596, todas do RGI de Pontes e Lacerda-MT, situados no município de Comodoro-MT

Os apelantes sustentam que adquiriram os imóveis por escritura pública, em 1996, e que tomaram posse imediatamente, firmando
animus possidendi
.

Porém, argumentam que se ausentaram, temporariamente, por razões financeiras, mas deixando preposto no local.

Todavia, asseveram que, em 2003, os recorrentes foram impedidos de retomar a posse, sendo surpreendidos por terceiros que se diziam proprietários.

Desse modo, propuseram Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (para vistoria
ad perpetuam rei memoriam
), que confirmou a titularidade do domínio, a individualização dos bens e identificou a ocupação indevida (esbulho), inclusive com individualização do início das invasões para cada réu.

Nesse sentido, asseveram que não se trata de perícia particular, conforme erroneamente menciona-se no fundamento da sentença objurgada, mas de laudo pericial judicial produzido na ação cautelar que individualizou as áreas, confirmou a ocupação indevida pelos apelados, descreveu benfeitorias e datas de invasão.

No que tange às ações anulatórias, sustentam que não abrangem as matrículas discutidas na presente ação e que algumas das ações citadas, inclusive, teriam sido extintas sem julgamento de mérito (ex: referente à matrícula 1870).

Por fim, os apelantes postulam pedido subsidiário: em caso de se considerar anuladas as matrículas n.o 6.596 e n.o 2.161 (RGI de Pontes e Lacerda-MT), que o recurso seja julgado procedente quanto às demais matrículas.

Os apelados, por sua vez, sustentam que os documentos apresentados pelos autores, ora apelantes, seriam forjados, tendo na cadeia dominial, como outorgante, o Sr. Benedito Canavarros, o qual declarou judicialmente nunca ter vendido os imóveis.

Apontam que o suposto transmitente, Sr. Benedito, é pessoa vulnerável socialmente, sem capacidade para transações imobiliárias.

Assim, alegam a inexistência de domínio legítimo, o que impediria o acolhimento da pretensão reivindicatória.

Desse modo, apontam vícios formais e materiais nas matrículas, alegando:

a)

falta de cadeia dominial regular;

b)

existência de registros sem respaldo no acervo de serventias extrajudiciais;

c)

inexistência das escrituras públicas e procurações mencionadas como fundamentos das aquisições; e

d)

violação ao princípio da continuidade registral.

Além disso, citam parecer do INTERMAT atestando a inexistência de títulos válidos em nome dos alienantes constantes das matrículas.

Asseveram que a Ações Declaratórias de Nulidade, como as de n.o 360/2006, 3.409/79 e 220/2003, foram julgadas procedentes.

Assim, argumentam que os vícios identificados geram nulidade absoluta dos registros imobiliários, com base nos princípios da legalidade, continuidade, tipicidade e segurança jurídica.

Ressaltam, ainda, que a nulidade de registro não se convalida com o tempo, conforme jurisprudência citada do TJDFT.

Nesse sentido, também sustentam que os documentos viciados não são aptos a embasar ação reivindicatória, pois não há demonstração regular da propriedade e, desse modo, citam o art. 366 do CPC, o qual exige a apresentação de título válido.

Pois bem
. Verifica-se, de início, que os autores
Evaristo Trentin

e

Erita Stefana Viccari Trentin
relacionaram, na petição inicial, os seguintes imóveis e respectivas matrículas que comprovariam suas propriedades, aos quais corresponderiam, segundo alegado (ID. 285035776, p. 78), os seguintes supostos invasores:

a)

Matrícula no 966
, Imóvel Rural com 2.487,5120 hectares, situado em local denominado “Estância Bom Jardim” (registro sob o n.o 05 da matrícula no 966, em 02/09/1996, no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Pontes e Lacerda-MT). Supostos invasores:
Lázaro Ribeiro
(teria invadido 383,2000 ha em 2005),
Sebastião e Diva Yara Pedreshi Porto
(teriam invadido o total de 208,2600 ha em 2003).

b)

Matrícula n.o 2.382
, Imóvel Rural com 1.999,0000 hectares, situado em local denominado “Almeida” (registro sob o n.o 07 da matrícula n.o 2.382, em 02/09/1996, no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Pontes e Lacerda-MT). Supostos invasores:
Amilton F. Batista e desconhecida (esposa)
– teriam invadido 511,0000 ha em 2004;
Oderlino Rodrigues de Godoy e Lilian Furquim de Godoy
(teriam invadido 1.488,0000 ha em 2004).

c)

Matrícula n.o 3.958
, Imóvel Rural com 547,7888 hectares, situado em local denominado “Bom Jardim” (registro sob o n.o 06 da matrícula n.o 3.958, em 02/09/1996, no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Pontes e Lacerda-MT).
Matrícula n.o 3.959
, Imóvel Rural com 384,3637 hectares, situado no local denominado “Serra Grande II” (registro sob o n.o 07, da matrícula n.o 3.959, em 02/09/1996, no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Pontes e Lacerda-MT). Supostos invasores dos imóveis referentes a essas duas matrículas:
Anderson Ramos dos Santos, Mario Pereira dos Santos e Bias dos Santos
– teriam invadido o total de 932,1525 ha em 2004.

d)

Matrícula n.o 6.596
, Imóvel Rural com 1.999,7977 hectares, situado em local denominado “Estância Bom Jardim” (registro sob o n.o 04 da matrícula no 6.596, em 02/09/1996 no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Pontes e Lacerda-MT). Supostos invasores:
Jair Benedetti
(teria invadido 1.062,5900 ha em 2003) e
Anderson Ramos dos Santos e desconhecida (esposa)
– teria invadido o total de 189,6000 ha em 2004.

Outrossim, os primeiros requerentes
, Evaristo Trentin e Erita Stefana Viccari Trentin
afirmaram, na exordial, que essas quatro áreas rurais foram adquiridos, mediante escrituras públicas para as quais, na cadeia dominial, teriam comprado de
Benedito Canavarros
(ID. 285035776, p. 25).

Ocorre que, conforme asseverado na fundamentação da sentença objurgada, não há que se falar em regularidade da cadeia dominial quanto a esses imóveis, uma vez que, na
Ação de Declaração de Nulidade de Escritura, autos no 3028-79.2005.811.0046 (mencionado n.o 360/2006, Código 18391, anterior n.o 875/2005
)
, movida por Francisco Gatto representado por Leila Aguetoni, em desfavor de
Benedito Canavarros, Evaristo Trentin e Erita Stefana Viccari Trentin
, que tramitava na Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT (ID. 285035782, p. 93), foi proferida sentença,
já transitada em julgado
, julgando procedente a ação reconhecendo a falsidade das assinaturas de Benedito Canavarros, nestes termos:

[...]
Pelo exposto,
julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar, por sentença, falsas as escrituras outorgadas por Benedito Canavarros a Almerindo Batista Maria
, assim como improcedente a reconvenção oposta por Benedito Canavarros contra os autores.

(ID. 285035782, p. 103) [grifo nosso]

A elucidar,
no que tange aos autos n.o 0003028-79.2005.8.11.0046
(antigos autos n.o 360/2006), verifica-se que o próprio sr. Benedito Canavarros
declarou que não realizou vendas de quaisquer imóveis
, veja-se:

[...]

6. DOS PEDIDOS

Ex positis requer se digne V. Ex.a de:

I – determinar a citação dos Réus, inicialmente qualificados,
pelo correio
(art. 221, I e 223, ambos do CPCivil), para responderem aos termos da presente, contestando-a no prazo legal, pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

II – antecipar parcialmente os efeitos da tutela a fim de expedir mandado de Reintegração de Posse em favor do Autor, na pessoa de sua procuradora substabelecida Sra. Leila Aguetoni, bem como,
declarar e/ou pronunciar a nulidade da citada falsa escritura pública, lançada no Livro 2.175, Fls. 87vo/88, bem como da falsa procuração lavrada no Livro 2261, Fls. 61, ambas do 24o Tabelião de Notas de São Paulo-SP, e ainda, declarar nulo o falso Substabelecimento lavrado às fls. 204 do Livro 018, do 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, e de consequência,
determinar o cancelamento
da averbação inserta na Transcrição das Transmissões n.o 4.542, Livro 3-D, fls. 72, de 02/02/1961 do CRI de Cáceres
, onde consta ação de dúvida sobre a averbação requerida por Cláudio Desideri e Outros, autos n.o 210/78 relativo a escritura lavrada no livro 2.175 fls. 87,
tendo como outorgado comprador Benedito Canavarros
e, ainda, promover o cancelamento

das Averbações e Registro n.os AV-2-Mat.6.058, de 11/12/1978; AV-5-Mat. 6.058, de 27/05/1981 e R-6-M-6.058, de 14/06/1983
, todas do CRI de Cáceres/MT, bem como igualmente cancelar a
Matrícula n.o 6.596 de 09/09/1991 do CRI de Pontes e Lacerda/MT
e todas as averbações e registros que se sucederam na mesma, expedindo-se os competentes e respectivos mandados, precatórias e/ofícios, sendo certo que as perdas e danos deverão ser objeto de
condenação na sentença
.

III – ao final, sejam julgados procedentes os pedidos a fim de pronunciar e/ou declarar a nulidade da citada falsa escritura pública, lançada no Livro 2.175, Fls. 87vo/88, bem como da falsa procuração lavrada no Livro 2261, Fls. 61, ambas do 24o Tabelião de Notas de São Paulo-SP, e ainda, declarar nulo o falso Substabelecimento lavrado às fls. 204 do Livro 018, do 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, e de consequência,
determinar o cancelamento
da averbação inserta na Transcrição das Transmissões n.o 4.542, Livro 3-D, fls. 72, de 02/02/1.961 do CRI de Cáceres, onde consta ação de dúvida sobre a averbação requerida por Cláudio Desideri e Outros, autos n.o 210/78 relativo a escritura lavrada no livro 2.175 fls. 87, tendo como outorgado comprador Benedito Canavarros e, consequentemente, promover
o cancelamento
das Averbações e Registro n.os
AV-2-Mat.6.058, de 11/12/1.978; Av-5-Mat. 6.058, de 27/05/1.981 e R-6-M-6.058, de 14/06/1.983
; todas do CRI de Cáceres/MT, bem como seja igualmente cancelada a
Matrícula n.o 6.596 de 09/09/1.991 do CRI de Pontes e Lacerda/MT
e todas as averbações e registros que se sucederam na mesma.

Outrossim, determinados
os cancelamentos
descritos no item III, retro, se digne ainda V. Ex.a de mandar expedir os competentes e respectivos mandados, precatórias e/ou ofícios, de modo restabelecer o
Registro n.o 4.542 de 02/02/1.961
, bem como
reintegrar o Autor na posse do imóvel
, na pessoa de sua procuradora substabelecida Sra. Leila Aguetoni, permanentemente habilitada e enviada a confirmar os efeitos da antecipação da Tutela postulados no item II, retro;

IV – condenar os Réus em perdas e danos pelo que o Autor efetivamente perdeu e razoavelmente deixou de lucrar em razão das nulidades perpetradas, já anteriormente anunciadas, causa impeditiva do exercício da posse, uso, gozo e disposição do imóvel rural, já descrito, a serem apurados em liquidação de sentença;

V – determinar o
registro da citação dos Réus na
matrícula n.o 6.596 de 09/09/1991 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
, conforme dispõe o
art. 167, inciso I, 21, da Lei de Registros Públicos (6.015/73)
, pois em se tratando de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis,
essas averbações se fazem imprescindíveis, como forma de assegurar a efetividade do processo, até seu final julgamento, matéria esta de ordem pública, que deve ser conhecida até mesmo de ofício
;

VI – determinar vista dos autos ao Ilustre Representante do Órgão do Ministério Público para intervir no feito, ex vi do art. 83 do CPCivil, mesmo a despeito de que no RESP 12.661/SP, a Egrégia Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça
considerou dispensável essa intervenção em Ação Anulatória de Ato Jurídico, quando o cancelamento do Registro Imobiliário seja mera consequência, como no caso sub judice
;

VII – determinar, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal, remessa de cópias desta inicial e dos documentos que a instruem ao respeitável Órgão do Ministério Público, com vistas à
apuração dos delitos praticados pelo falsário
Benedito Canavarros
, em co-participação do Oficial do Cartório do 24o Tabelionato de São Paulo-SP, Carlos de Paula Alves
e eventuais outros cúmplices.

[...] (ID. 96441841, p. 02-04, autos n.o 0003028-79.2005.8.11.0046)

[grifos nossos e do original]

[...]
Compareceu BENEDITO CANAVARROS
[...]
sabendo ler e escrever
e declarou
:

[...]

que era empregado do Senhor PÉRICLES CORREA CARDOSO, residindo na cidade de São Paulo – SP, e que o seu referido patrão, havia comprado uma área de terra nesta Capital, aproximadamente, no ano de 1975, e que havia passado no nome do declarante, e que havendo necessidade do seu patrão vendê-la, solicitou ao declarante que lhe desse uma procuração, para que pudesse vender, uma vez que estava passado em seu nome, e que atendendo tal solicitação, o declarante assinou tal procuração; perguntado se tem conhecimento que o seu patrão vendeu realmente a terra, respondeu que não tem certeza se foi feito negócio ou não; perguntado se tinha algo mais a declarar, respondeu que veio nesta Secretaria, para esclarecer, uma vez que o Sr. JOSÉ BEKMAN DE TAL anda dizendo que o declarante, vendeu terra que não possuía e que
o declarante afirma que nunca vendeu terra alguma, pois o mesmo é pobre e possue

[sic]

uma casa, onde o Sr. JAIME CAMPOS que o ajudou comprar, inclusive ainda está pagando as prestações; perguntado se tem algo passo em cartório que comprova

[sic]

venda de terra feito pelo declarante, respondeu que não. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou a autoridade encerrar o presente termo, que após lido e achado conforme, segue devidamente assinado
.

[...] (IDs. 96441858, p. 04, e 96441859, p, 01, autos n.o 3028-79.2005.811.0046)

Nos mesmos autos da referida Ação Anulatória, cita-se trecho do
Laudo Pericial Judicial
confirmando que as assinaturas de Benedito Canavarros, exaradas nas escrituras públicas de compra e venda, são falsas:

[...]

AS ASSINATURAS ATRIBUÍDAS AO SR. BENEDITO CANAVARROS
EXARADAS NAS ESCRITURAS DE VENDA E COMPRA LARADAS NO 24° TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL, NÃO PARTIRAM DO PUNHO DA PESSOA QUE FORNECEU AS PEÇAS PADRÕES DE CONFRONTOS, À DISPOSIÇÃO DO PERITO. ISTO ENTÃO EQUIVALE DIZER QUE AS ASSINATURAS MENCIONADAS NAS MINHAS FLS. 02
SÃO FALSAS
.

[...] (ID. 285035782, p. 99) [grifo nosso]

No que se refere à matrícula n.o 2.382, os apelados asseveraram a existência de vício tanto na cadeia dominial quanto na própria regularidade do registro, pois constata-se que as informações constantes na Matrícula 2.382 do Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT (ID. 63034753, p. 186/189, autos de origem) divergem daquelas constantes no acervo da respectiva Serventia Extrajudicial.

Especificamente, na Av-6/2.382, consta que, a pedido de Luiz Augustinho Trentin, foi realizada averbação indicando que Eronildes José da Almeida, então proprietário do imóvel registrado sob a matrícula 2.382, teria se casado com Ângela de Almeida, conforme Certidão de Casamento extraída do Livro 008, à folha 20, datada de 10/02/1965, do Cartório de Registro Civil de Bom Sucesso/MT.

Entretanto, o próprio Cartório de Registro Civil do Distrito de Bonsucesso atestou, mediante certidão, a inexistência de qualquer assento de casamento entre Eronildes José de Almeida e Ângela de Almeida em seu acervo.

Por sua vez, em relação à matrícula n.o 965, os apelados apontaram que consta no referido registro a suposta alienação do imóvel por Luiz Baccala a Nilson Costa de Lima, conforme indicaria escritura datada de 30 de maio de 1997, lançada à folha 60 do Livro 05 do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico, no município de Guiratinga/MT.

Contudo, a escritura mencionada pelos recorrentes não corresponde ao conteúdo afirmado, tratando-se, na realidade, de um documento de transação datado do ano de 1968. Esse instrumento diz respeito à venda de imóvel rural celebrada entre Edson Prado de Carvalho e sua esposa, Edvande Nascimento de Carvalho, na qualidade de vendedores, e Francisco Magnani, como comprador. O bem negociado consiste em imóvel composto por terras de pasto e de lavoura, localizado no município de Guiratinga/MT, com área total de 115 hectares e 2.308 metros quadrados.

Ademais, verifica-se que os autores
Everton Viccari Trentin

e

Mônica de Oliveira e Silva Trentin
relacionaram, na petição inicial, os seguintes imóveis e respectivas matrículas que comprovariam suas propriedades, aos quais corresponderiam, segundo alegado, os seguintes supostos invasores:

a)

Matrícula n.o 965
, Imóvel Rural com 2.504,9482 hectares, situado em local denominado “Estância Bom Jardim” (registro sob o n.o 04 da matrícula n.o 965, em 23/06/1998, no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Pontes e Lacerda-MT). Supostos invasores:
Arlindo Garcia e esposa (desconhecida)
- que teria invadido o total de 674,2200 ha em 2004;
“J. Gonsalvezinho” e esposa (desconhecida)
– que teria invadido o total de 155,6600 ha em 2004; e
Agropecuária Ecofarm Ltda.
– que teria invadido o total de 1.562,7200 ha em 2004.

b)

Matrícula n.o 12.197
, Imóvel Rural com 999,0000 hectares, registro sob o n.o 03, em 23/06/1998, no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Pontes e Lacerda-MT. Supostos invasores:
Oderlino Rodrigues de Godoy e Lilian Furquim de Godoy
– teriam invadido 999,0000 ha em 2004.

c)

Matrícula n.o 2.379
, Imóvel Rural com 1.999,0000 hectares, situado em local denominado “Gomes” (registro sob o n.o 05 da matrícula n.o 2.379, no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Pontes e Lacerda-MT). Supostos invasores:
Oderlino Rodrigues de Godoy e Lilian Furquim de Godoy
– teriam invadido 1.999,0000 ha em 2004.

Os segundos requerentes,
Everton Viccari Trentin
e
Mônica de Oliveira e Silva Trentin
, afirmam que adquiriram essas três áreas rurais, por escrituras públicas, de Nilson Costa de Lima e José Fernandes (ID. 285035776, p. 27).

Ocorre que, conforme asseverado por Oderlino Rodrigues de Godoy e Espólio de Lilian Furguim de Godoy, o que tange à matrícula n.o 12.197, o próprio INTERMAT certificou nos autos, através do Ofício enviado ao Juízo
a quo
(ID. 63034789, p. 44, autos de origem), que não foram constatados no Acervo Fundiário do Estado de Mato Grosso, qualquer título de registro expedido em favor de Humann Hohrback; Leopoldo Hohrback; Alexandre Hohrback e Sigismundo Hohrback, vinculados a suposta cadeia dominial sustentada, como regular, pelos ora apelantes.

Ademais, no que tange à matrícula n.o 12.197, há comprovação de que na f.l 89 do Livro no 05 do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico, Município de Guiratinga/MT, não existe qualquer Escritura Pública de compra e Venda levada a efeito entre a Família Hohrback e o Senhor José Fernandes. No citado livro e folha consta uma Escritura de Compra e Venda lavrada em 13/12/1999, em que Etelvino Costa Nogueira, através de seu Procurador Ademir Lídio Sorares vende para José Honorato Neto o Lote 227 da Gleba Guaporé.

Ou seja, inexiste encadeamento de titularidade entre José Fernandes para os autores, ora apelantes.

Quanto à matrícula n.o 2.379, os apelados destacaram, também, a ausência de regularidade na cadeia dominial entre as transmissões que formam a matrícula, pois, como certificado pelo INTERMAT, não existe no Acervo Fundiário do Estado de Mato Grosso, qualquer título de registro expedido em favor de Sigismundo Hohrback (ID. 63034789, p. 44).

Ademais, os recorridos ressaltaram que a matrícula n.o 2.379 também padece da ausência de continuidade do encadeamento de documentação que possibilitou a transmissão da propriedade, pois, consta no R-5/2.379, da Matrícula 2.379 do RI de Pontes e Lacerda, que a venda do imóvel da referida Matrícula fora efetivada em favor do Senhor Everton Viccari Trentin e sua esposa Mônica de Oliveira e Silva Trentin através da Procuradora do Vendedor (Erita Stefana Viccari Trentin), mediante procuração pública outorgada pelo proprietário Senhor José Fernandes, lavrada em 16/06/98, à fl. 184, do Livro 163 do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande-MT.

Porém, a referida Serventia certificou que não há acervo ou escritura e que no banco de dados da Serventia também não existe o Livro 163.

Ou seja, conforme asseverado no Voto do ilustre Relator, resta incontroverso nos autos que os apelantes não demonstraram, sob a exegese dos
arts. 1.228 e 1.245 do Código Civil
, a titularidade regular dos imóveis objeto da demanda, tampouco conseguiram evidenciar que a posse exercida pelos requeridos, ora apelados, fosse injusta.

Outrossim, ainda que inexistisse irregularidade na cadeia dominial quanto às matrículas supracitadas, e em relação às matrículas remanescentes, verifica-se, conforme asseverado na sentença objurgada e no Voto do digno Relator, no tocante à posse mantida pelos requeridos/apelados, os autos trazem documentos que indicam a data de ingresso nas respectivas áreas, denotando o exercício da posse com
animus domini
, em moldes compatíveis com a usucapião.

Nesse sentido, o próprio
Laudo Pericial Judicial
elaborado nos autos da
Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas Consistente em Vistoria
Ad Perpetuam Rei Memoriam
, ajuizada pelos apelantes (Autos n.o 167/2004, Código 12456 – cópia integral acostada ao ID. 285035776, p. 120), constatou o exercício da posse e data dos apelados, sobre as áreas objeto do litígio, e até mesmo benfeitorias realizadas pelos recorridos. Veja-se:

1) Ocupações e benfeitorias constatadas pelo Perito Judicial:

1.1)
Matrícula no 966
:

·

Invasor:
Lázaro da Silva Ribeiro.

·

Data da ocupação:
início de 2005
.

·

Área ocupada:
383,20 ha.

·

Outras constatações de exercício de posse:
“picadas” nas divisas.

·

Invasores:
Sebastião Porto e Daisy Maria Kaled Regasso.

·

Data da ocupação
:
início de 2005
.

·

Área ocupada:
23,39 ha.

·

Outras constatações de exercício de posse:
“picadas” e demarcações de divisas.

·

Invasores:
Sebastião Porto e Daisy Maria Kaled Regasso.

·

Data da ocupação:
meados de 2003
.

·

Área ocupada:
184,87 ha.

·

Outras constatações de exercício de posse:
“picadas” em divisas.

1.2)
Matrícula no 965
:

·

Invasores:
Arlindo Garcia e esposa.

·

Data da ocupação
:
meados de 2004
.

·

Área ocupada:
674,22 ha.

·

Outras constatações de exercício de posse:
“picada” e cerca de arame com 4 fios (2.500 m), placa afixada (“FAZENDA CARREIRINHA, PROPRIETÁRIOS ARLINDO E EDETIR, PROIBIDO A CAÇA E A PESCA”).

·

Invasor:
“J. Gonçalvezinho”.

·

Data da ocupação:

meados de 2004
.

·

Área ocupada:
155,66 ha.

·

Outras constatações de exercício de posse:
uma
“
picada” e uma placa afixada à beira da estrada, próxima à “picada”, com os dizeres: “FAZENDA CARREIRINHA, PROPRIETÁRIO, J. GONSALVESZINHO, PROIBIDO A CAÇA E A PESCA.”

·

Invasores:

Agropecuária Ecofarm Ltda.

·

Data da ocupação
:
meados de 2004
.

·

Área ocupada:
1.562,72 ha.

·

Outras constatações de exercício de posse:
“picadas”.

1.3)
Matrícula no 12.197
:

·

Invasor:
Oderlino Rodrigues de Godoy e s/m.

·

Data da ocupação:
meados de 2004
.

·

Área ocupada:
999,0000 ha.

·

Outras constatações de exercício de posse:
desmatamento de cerrado, com 125 ha, e cerca com extensão de 1.250 metros, à beira da antiga BR-364, com 4 fios de arame liso e lascas de seis metros, construídas após 23/06/2004, quando já haviam sido suspensos os trabalhos periciais.

1.4)
Matrícula no 2.379
:

·

Invasores:
Oderlino Rodrigues de Godoy e s/m.

·

Data da ocupação:
meados de 2004
.

·

Área ocupada:
1.999 ha.

·

Outras constatações de exercício de posse:
construiu cerca à beira da antiga BR-364, com 4 fios de arame liso e lascas a cada seis metros, numa extensão de 2.500 metros. Esta cerca foi construída após 23/06/2004, quando foram suspensos os trabalhos periciais.

1.5)
Matrícula no 2.382
:

·

Invasores:
Oderlino Rodrigues de Godoy e s/m.

·

Data da ocupação:

meados de 2004
.

·

Área ocupada:
1.488 ha.

·

Outras constatações de exercício de posse:
construiu cerca à beira da antiga BR-364 e na lateral norte, com 4 fios de arame liso e lascas a cada seis metros, numa extensão de 10.830 metros. Esta cerca foi construída após 23/06/2004, quando foram suspensos os trabalhos periciais.

·

Invasores:
Amilton F. Batista.

·

Data da ocupação:

meados de 2004
.

·

Área ocupada:
511 ha.

·

Outras constatações de exercício de posse:
em frente e à beira da rodovia, foi constatada uma placa afixada com os seguintes dizeres: "FAZENDA BOM RETIRO Prop. Amilton F. Batista cel. [...], 557 ha". Dentro dessa invasão foi constatada uma área de 85,00 ha de cerrado “quebrado” realizado pelo invasor em junho de 2.004.

·

Obs:
Por fim, o perito acrescentou que foi realizado um desmatamento de 325,00 ha em junho de 2.004, com autorização para desmatamento de 990 ha, emitida pela FEMA no processo no 0483/2004.

1.6)
Matrículas no 3.958/3.959
:

·

Invasores:
Anderson Ramos dos Santos, Mario Pereira dos Santos e Bias dos Santos

·

Data da ocupação:

meados de 2004
.

·

Área ocupada:
932,1525 ha.

·

Outras constatações de exercício de posse:
construíram cercas em uma divisa da área invadida.

Assim, conforme destacado na sentença e no Voto do eminente Relator, assevera-se que a pretensão petitória também se esbarra na exceção de
usucapião extraordinária
, com fulcro no
art. 1.238 do Código Civil
, arguida em defesa pelos apelados, em consonância com o enunciado da
Súmula n.o 237 do Supremo Tribunal Federal
,
in verbis
:

Código Civil

Art. 1.238. Aquele que,
por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé;
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Súmula n.o 237 do Supremo Tribunal Federal: “
O usucapião pode ser arguido em defesa
.”

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉUS TEM POSSE JUSTA. INSTRUMENTO QUE ATENDE AO REQUISITO DE JUSTO TÍTULO. REGISTRO. DESNECESSIDADE.
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. ACOLHIMENTO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido reivindicatório não pode ser acolhido na hipótese de existência de título que justifica a posse de um dos demandados, bem como em caso de preenchimento dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva da propriedade dos demais possuidores. 2.
A controvérsia acerca da existência de usucapião autoriza a improcedência da pretensão reivindicatória, tendo em vista a arguição, em defesa, de exceção de usucapião e a evidência de exercício, pelos ocupantes, de posse mansa, pacífica e com ânimo de dono por período superior ao legalmente previsto
. Inteligência da Súmula 237 do STF. 3. Não há fundamento para minorar os honorários sucumbenciais se eles foram fixados de forma razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto.

(TJ-SP - AC: 10050366320188260361 SP 1005036-63 .2018.8.26.0361, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 28/05/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021) [grifo nosso]

Diante do exposto, voto no sentido de acompanhar integralmente o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do relator.

Cuiabá MT,
09-07-2025.